Tribunal: TJSP
Processo: 1004714-58.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Competência Recursal. Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente envolvendo o veículo onde a autora se encontrava. Contrato de transporte coletivo. Competência das Câmaras integrantes da Subseção II da Seção de Direito Privado. Art. 5o, inciso II.1 e II.9, da Resolução TJSP no 693/2015. Recursos não conhecidos, determinada a redistribuição.